Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009542-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEANDRO JOSÉ REIS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro José Reis, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de prazo, pois o paciente foi preso, “em flagrante delito em 23-8-2019, permanecendo, portanto, segregado por 2 anos, 8 meses e 18 dias”; 2) “da análise das circunstâncias do caso concreto, verifica-se não ser razoável a aplicação fria do mencionado enunciado [Súmula 21 do STJ], uma vez que o denunciado se encontra cerceado em sua liberdade há quase três anos e assim ficará por prazo incerto, uma vez que não há qualquer previsão para prolação de sentença” (sic); (Id. 128580173 - pág. 1-9).
É o necessário.
Decido.
O paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, pois, de acordo com a denúncia, em 19-8-2019, ceifou a vida de Elida Cristina da Silva Fardim utilizando asfixia mecânica e sem possibilidade de defesa, sendo que o crime foi cometido por motivação fútil.
Consta ainda que depois de matá-la, ele ocultou o cadáver (Id. 128611165 - pág. 13-15).
A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial (Id. 128611165 - pág. 44-48) e manifestação favorável do Ministério Púbico, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta (Id. 128611165 - pág. 51-54).
Após o regular trâmite processual, o paciente foi pronunciado em 6-11-2020. Na oportunidade, a prisão cautelar foi preservada (Id. 128611168 - pág. 76-83).
Em seguida, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, aduzindo a ocorrência de erro material, que foi sanado na decisão prolatada em 25-11-2020 (Id. 128611168 - pág. 95).
A defesa também embargou a decisão de pronúncia; contudo, a irresignação rejeitada em 25-1-2021.
O recurso em sentido estrito, interposto em 18-12-2020 (Id. 128611170 - pág. 10-11), foi arrazoado em 12-3-2021 (Id. 128611170 - pág. 26-50).
As contrarrazões foram apresentadas em seguida.
No juízo de retratação exercitado em 22-7-2021, o magistrado sentenciante alterou parcialmente a decisão e extirpou dela o excesso identificado (Id. 128611170 - pág. 64-96).
Neste Tribunal, RESE foi apreciado em 7-11-2021, e transitou em julgado em 17-12-2021.
Não se pode ignorar que, no período de tramitação do feito, o país foi assolado pela pandemia. A situação resultou na interrupção dos serviços presenciais, o que demandou maior tempo na execução dos atos processuais.
Apesar disso, em 12-5-2022, o feito foi recebido na comarca e, no dia 17-5-2022, o MP cumpriu a fase do art. 422 do CPP.
Não obstante os argumentos elencados na impetração, não se identifica desídia ou descaso na condução do feito, que tramita de maneira regular.
Ademais, a pronúncia ocorrida em 6-11-2020, atrai a incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça e arrefece a alegação de excesso de prazo.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Ademais, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”. Em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 2/4/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. [...] (STJ, AgRg no HC n. 727.420/PB, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022.).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Alerto a autoridade coatora quanto a necessidade de priorizar a tramitação dos feitos em que o réu encontra-se segregado cautelarmente.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.